Tribunal: TCU
Processo: 019.498/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Antônio Oscar de Santana e Osccar Studios Produções e Gravações Ltda. contra o Acórdão 8.956/2024-1a Câmara, que julgou a tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Osccar Studios Produções e Gravações Ltda. e seus sócios, pela não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para o projeto cultural Pronac 07-0245, cujo objeto consistia na execução de um documentário de longa-metragem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Antônio Oscar de Santana e Osccar Studios Produções e Gravações Ltda. contra o Acórdão 8956/2024-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU julgou a tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor dos embargantes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-0245, cujo objeto consistia na execução de um documentário de longa-metragem. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Antônio Oscar de Santana e Osccar Studios Produções e Gravações Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes; 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) para análise do recurso de reconsideração de peça 158.